Tribunal: TJMT
Processo: 1022396-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA N.o 1022396-73.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Valdir Fernandes Luciano em virtude de decisão tida por inconstitucional e ilegal, da lavra do Juiz de Direito Jorge Alexandre Martins Ferreira.
De acordo com a petição inicial, o Impetrado é Relator do Recurso Inominado interposto pelo Impetrante e, por meio de decisão unipessoal, ao arrepio da lei, negou seguimento ao Recurso, sob a tese de que carece de requisito de admissibilidade dada a falta de pagamento das custas processuais.
O Autor alega que ajuizou Ação de Reparação de Danos Morais em desfavor da Energisa Mato Grosso; que seus pedidos foram parcialmente acolhidos com a condenação da Concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e, por entender que a verba indenizatória não foi fixada em quantia adequada, interpôs Recurso Inominado em que requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Assevera que embora tenha comprovado os requisitos necessários para a concessão da benesse, pois juntou a declaração de hipossuficiência e cópia da sua CTPS, o Julgador proferiu despacho determinando a juntada de documentos aptos a demonstrar sua incapacidade financeira.
Aduz que informou ao Impetrado que sempre morou em área rural, trabalhou de forma informal e em agricultura de subsistência e, por tal motivo, não possui meios de juntar os documentos solicitados. Todavia, de forma monocrática, seu recurso não foi conhecido, por não ter efetuado o pagamento do preparo.
Assim, ao argumento de que houve afronta ao seu direito líquido e certo de acesso à justiça, objetiva, liminarmente, a suspensão da decisão, a imediata concessão da assistência judiciária gratuita e, de conseguinte, o recebimento do Recurso Inominado.
Na decisão de Id. 64727479, foi determinada a emenda da petição inicial e a juntada da cópia legível da sua CTPS, cópia integral da Ação n.o 1000162-69.2019.8.11.0053, onde foi proferida a decisão combatida e prova da tempestividade do Mandado de Segurança.
O Impetrante cumpriu a determinação, conforme se extrai do Id. 65704961 e seguintes.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Desde logo, registro ser cediço que a Ação Mandamental que ataca ato judicial é medida de exceção e somente é admissível em casos teratologia ou ilegalidade no decisum.
Com efeito, há muito o STJ tem decidido reiteradamente que só se admite impetração de Mandado de Segurança contra decisão judicial em casos excepcionais, quando evidente a ilegalidade do decisum ou quando esta se mostrar teratológica, culminando com a violação a direito líquido e certo.
Ainda há que se destacar que segundo o artigo 7.o, inciso III, da Lei 12.016/2009, somente é admitida a concessão de medida liminar na ação mandamental, se estiverem presentes a relevância dos motivos em que se assenta o pedido e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do Impetrante se vier a ser reconhecido somente na decisão de mérito.
Ou seja, a providência liminar, como medida antecipatória, exige os requisitos do fumus boni juris (fatos suficientemente provados com os documentos acostados à inicial que serão analisados pelo Julgador numa cognição sumária) e do periculum in mora (risco de ineficácia do provimento final).
Nos dizeres de Hely Lopes Meirelles:
A liminar não é uma liberalidade da Justiça; é medida acauteladora do direito do impetrante, que não pode ser negada quando ocorrer seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade. (in Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data. São Paulo: Editora Malheiros, 1999. p. 71).
Ou seja, é providência provisória que objetiva evitar dano ao direito do Impetrante decorrente da demora na prestação jurisdicional. Contudo, os requisitos devem ser demonstrados de plano, de modo cristalino e induvidoso.
A “relevância do fundamento” e a “ineficácia da medida” não permitem superficialidade na demonstração. Há de serem minuciosas e austeras quando formulado o pedido in limine.
Entende-se por fundamento relevante a possibilidade de o Impetrante sagrar-se vencedor no Mandado de Segurança, isto é, deve haver probabilidade de que a versão dos fatos não será desconstituída pelas informações da autoridade apontada como coatora.
Além desse requisito, impõe-se, para a concessão da medida liminar, que do ato impugnado possa resultar a sua ineficácia caso indeferida initio litis, ou seja, há necessidade de demonstração plausível de que haverá comprometimento ao resultado útil do Mandado de Segurança, ocasionando dano irreversível a quem o impetra, caso não seja deferida.
No vertente caso, tenho que merece acolhida a medida liminar pleiteada, uma vez que é possível vislumbrar a presença dos requisitos.
Da cópia dos autos da Ação n.o 1000162-69.2019.8.11.0053, observa-se que o ato judicial atacado, pelo menos em princípio, mostra-se contrário à lei, já que embora o Impetrante tenha deixado transcorrer in albis o prazo para a juntada de documentos para comprovar que faz jus ao benefício da justiça gratuita, o Julgador não se atentou para o que determina o § 7.o, do artigo 99, do CPC.
Segundo a dicção do citado dispositivo, “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.
Na hipótese, depois de certificado o decurso do prazo pelo Impetrante, que efetivamente não cumpriu a determinação judicial e justificou por que não juntou os documentos solicitados para comprovar a alegada incapacidade financeira, o Relator do Recurso Inominado não proferiu decisão indeferido o pedido da benesse, assim como não concedeu prazo para que o Impetrante/Recorrente efetuasse o pagamento do preparo recursal. De plano, não conheceu do Recurso Inominado, por entender ausente requisito de admissibilidade consistente na falta do preparo.
Assim, visível a relevância da fundamentação do Impetrante.
Da mesma forma, o perigo da demora também está devidamente evidenciado, pois caso não concedido efeito suspensivo ao writ, a decisão que não conheceu do Recurso Inominado transitará em julgado, o que sem dúvida acarretará danos ao Impetrante, caso a ordem mandamental seja concedida.
Logo, diante da relevância da fundamentação do Impetrante e da prova de dano irreparável ao Autor da demanda constitucional, tenho que a prudência recomenda o deferimento da liminar vindicada.
Defiro o pedido liminar, suspendo os efeitos da decisão proferida no Recurso Inominado n.o 1000162-69.2019.8.11.0053, até o julgamento do mérito deste Mandado de Segurança.
Notifique-se a autoridade coatora para prestar as informações.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 13 de novembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora